Tribunal: STF
Processo: RE 115096
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, IMUNIDADE DE ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL. AGRAVO
INTERPOSTO POR TELEX. COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA: ACÓRDÃO JA INVOCADO
PARA DEMONSTRA-LA E ACÓRDÃO PROLATADO EM AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL.
           1. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR TELEX QUE ATENDE A
EXIGÊNCIA DO ART. 374 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.C.
           2. "NÃO SERVE PARA COMPROVAR DIVERGENCIA ACÓRDÃO JA
INVOCADO PARA DEMONSTRA-LA, MAS REPELIDO COMO NÃO DISSIDENTE NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO", ART. 331, PAR. ÚNICO, DO
REGIMENTO INTERNO , QUE ABSORVEU A SÚMULA 598. O REGIMENTO AFASTA A
REITERAÇÃO PARA NÃO TRANSFORMAR OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM
EMBARGOS INFRINGENTES, QUE E OUTRO RECURSO CABIVEL, NOS CASOS
PREVISTOS, CONTRA DECISÕES NÃO UNÂNIMES.PRECEDENTES. MATÉRIA PRECLUSA
PORQUE NÃO ATACADA NO AGRAVO REGIMENTAL.
           3. SE APENAS "CABEM EMBARGOS DE DIVERGENCIA A DECISÃO DA
TURMA. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU EM AGRAVO DE INSTRUMENTO", ART.
330 DO REGIMENTO INTERNO, SEGUE-SE QUE NÃO CABEM TAIS EMBARGOS A
DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL, SÚMULA 599; PELA MESMA RAZÃO NÃO PODE O
ACÓRDÃO EM AGRAVO REGIMENTAL SER INVOCADO COMO PARADIGMA EM EMBARGOS
DE DIVERGENCIA. PRECEDENTES. PRECLUSAO.
           4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.